Tribunal: TJMT
Processo: 1012515-78.2022.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012515-78.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SALETE BOMFANTI - CPF: 193.144.509-53 (RECORRENTE), LEONARDO BONFANTI TREIN - CPF: 050.665.391-90 (ADVOGADO), ELISABETE BONFANTI TREIN - CPF: 300.657.559-87 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1012515-78.2022.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..

Recorridas: SALETE BOMFANTI e ELISABETE BONFANTI TREIN.

Data do Julgamento:
19/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -

CANCELAMENTO DE
VOO
- INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ÀS CONSUMIDORAS QUANTO A DATA DA REALOCAÇÃO - DESRESPEITO AO PREVISTO NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O art. 12 da Resolução nº 400 da Agencia Nacional de Aviação Civil prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

2-

In casu
, em que pese a recorrente tenha informado as consumidoras do cancelamento do voo originário, com encaminhamento de e-mail as reclamantes, dentro do prazo estipulado, não demonstrou que cumpriu com a obrigação de informação quanto ao novo horário da viagem.

3-

Dano moral evidenciado, porquanto o transtorno vivenciado pelas consumidoras supera o mero dissabor ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

4-

In casu
, o voo original relativo ao trecho de ida foi cancelado, não sendo comunicado as reclamantes a data do novo voo, resultando em No Show este voo, sendo necessário, portanto, adquirirem novas passagens para realizar a viagem, acarretando-lhes prejuízo de ordem moral.

5-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

6-

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais.

7-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.204,06 (cinco mil, duzentos e quatro reais e seis centavos) referente aos danos materiais
corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo
, bem como, condenar a requerida a pagar R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a cada uma das requerentes, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, as reclamantes narram que adquiriram passagens aéreas para o trecho Sinop/MT – Cascavel/PR previsto para o dia 02/11/2022, com o fito de prestar auxílio a irmã doente.

Sustentam que,
“no dia 01/11/2022 (dia anterior ao da viagem) as Requerentes receberam e-mail informando o cancelamento do voo de ida (Doc. 04). Neste mesmo e-mail também foi disponibilizado um link para a remarcação das passagens, todavia, por compromissos de ordem pessoal, as Requerentes optaram em não remarcar naquele exato momento o voo, deixando então em aberto as passagens.”

Ocorre que,
“
ao tentarem remarcar o voo se surpreenderam com a remarcação automática das passagens para o dia 03/11/2022, isto é, para o dia subsequente ao que deveria ter ocorrido o voo de ida.”

Aduzem que
“Toda situação ocorrida após o cancelamento, a remarcação automática e a tentativa de remarcar os voos, somando-se as taxas extras impostas pela companhia (diferenciação de tarifas), ocasionaram um custo superior ao preço para aquisição de novas passagens.”

A requerida, por sua vez, afirma que a alteração do voo ocorreu em razão de alteração da malha aérea, e que não cometeu nenhum ato ilícito que possa gerar a indenização pleiteada, pois as alterações de voo foram informadas e quanto à remarcação, lhe foi ofertado embarque no próximo voo disponível, assim como foi ofertado o reembolso integral da tarifa.

Pois bem, da acurada análise dos autos denota-se que além do cancelamento injustificado do voo das reclamantes, estas não foram previamente notificadas quanto à remarcação de novo voo, restando evidenciado o descumprimento da reclamada do que prevê Resolução 400/2016 da ANAC,
verbis:

“Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.” (grifei)

Oportuno mencionar que, em que pese à reclamada afirme que notificou as reclamantes quanto às alterações, restou comprovado nos autos à notificação apenas do cancelamento do voo originário, conforme e-mail anexo a inicial (ID. 166999833), oferecendo, inclusive, opção de remarcação as consumidoras, não havendo, portanto, a informação de que os voos haviam sido alterados para o dia 03/11/2022.

Ademais, não há comprovação nos autos de ofertas do reembolso integral das tarifas, como afirma a reclamada, ao contrário, nota-se que as reclamantes tiveram
No Show
nos voos alterados unilateralmente pela reclamada, sendo que no momento em que foram escolher novos voos constava como
“reserva já foi voada”
(ID. 166999834), ocasionando prejuízos às consumidoras, que tiveram que adquirir novas passagens para realizarem a viagem.

Assim, restou evidente a responsabilidade da requerida pelo ocorrido, uma vez que, restou comprovado o cancelamento do voo originalmente contratado e a ausência de notificação prévia quanto aos novos voos remarcados, bem como, a falha na prestação do serviço, pois ao tomar ciência do ocorrido, nada fez para amenizar os dissabores sofridos pelas reclamantes, e ainda, não realizaram o reembolso do valor pago pelas recorridas.

Como é sabido, cabe a recorrente comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pelas autoras ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade das consumidoras.

Desta feita, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tendo em vista que as reclamantes enfrentaram dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral, imposta na sentença.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a cada reclamante, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL DEMONSTRADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Verifica-se, in casu, que as reclamadas são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes ao cancelamento do voo, uma vez que as tratativas para reacomodação e reembolso foram realizadas perante a 123 VIAGENS, que em razão do serviço prestado – intermediação na compra de passagens aéreas – também possui responsabilidade quando se tratar de remarcação, cancelamento ou reacomodação desse serviço que intermedia. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Diante do cancelamento do voo pela empresa aérea, cabia as reclamadas promoverem a recolocação dos autores em voo próprio ou de terceiro, uma vez que esta foi a medida por eles escolhida para solucionar administrativamente o infortúnio. Contudo a recolocação em voo de terceiro foi negada e o voo da empresa aérea era demasiadamente longo, razão pela qual arcaram com os custos e com o desconforto do retorno de ônibus. 3. A situação vivenciada pelos recorridos decorrente do cancelamento do voo desencadeou desconforto, aflição e transtornos a que foram submetidos, por culpa das empresas requeridas, é passível de indenização. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não merece ser reduzido. 4. Danos materiais comprovados, ante a não utilização das passagens de volta. Comprovante em nome do segundo reclamante anexo ao Id. 109041576. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 10036205020218110045 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/05/2022)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA E EMPRESA DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALTERAÇÃO DE VOO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONSUMIDORA, QUE SOMENTE TEVE CONHECIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DO VOO QUANDO CHEGOU NO AEROPORTO PARA EMBARCAR. AUSÊNCIA DE OFERTA DE OPÇÃO DE REALOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A 123 MILHAS E A COMPANHIA AÉREA. FALHA DE AMBAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00018183620228160182 Curitiba, Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 08/07/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2023)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023